Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIMENTOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TRINÔMIO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Para a fixação adequada da obrigação alimentícia é necessária a dilação probatória, a fim de aferir, com maior grau de certeza, as reais e efetivas necessidades e condições, respectivamente, do credor e do devedor.
2.1. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.
3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.